Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
3. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados e involuntários, que comprometam sobremaneira o orçamento familiar e que impeçam o custeio das despesas do processo, não justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que a agravante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça.
5. Recurso conhecido e não provido.